Tribunal: TJDFT
Processo: 0756273-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE ARRITMIAS COMPLEXAS COM ISOLAMENTO DE VEIAS PULMONARES. CATETER DE ULTRASSOM INTRACARDÍACO SOUNDSTAR. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECUSA ABUSIVA. COBERTURA DEVIDA. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento de ablação percutânea de arritmias complexas com isolamento das veias pulmonares, mediante uso de cateter de ultrassom intracardíaco SOUNDSTAR, sob alegação de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde deve autorizar e custear o procedimento de ablação percutânea com o cateter SOUNDSTAR, apesar de não constar do rol da ANS;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, autoriza a cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no rol da ANS quando comprovada sua eficácia científica ou quando houver recomendação de órgão técnico de renome. O cateter de ultrassom intracardíaco SOUNDSTAR possui registro ativo na ANVISA, não é experimental e apresenta respaldo técnico-científico para uso em ablação de fibrilação atrial persistente.
4. O relatório médico demonstra a imprescindibilidade da tecnologia indicada para execução segura do procedimento, com redução de riscos inerentes à intervenção. Assim, estão preenchidos os requisitos legais para cobertura.
5. A jurisprudência do STJ, especialmente no EREsp 1.889.704, confirma que o rol da ANS possui caráter de referência mínima e admite cobertura excepcional quando presentes elementos técnicos que demonstrem eficácia e necessidade da tecnologia, como ocorre no caso. O TJDFT consolidou entendimento no mesmo sentido em precedentes recentes envolvendo o próprio cateter SOUNDSTAR, reforçando a adequação da técnica e a obrigatoriedade de cobertura.
6. O perigo de dano decorre do risco de agravamento da fibrilação atrial persistente, refratária ao tratamento medicamentoso, cujo manejo adequado exige a realização do procedimento com o material indicado. A negativa de fornecimento do cateter compromete diretamente a segurança e a efetividade da intervenção, justificando a concessão da tutela de urgência.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar a efetividade do direito à saúde.
8. A fixação de multa diária mostra-se adequada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. Compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, desde que baseada em evidências científicas. 3. Demonstrados a probabilidade do direito e o risco de agravamento do quadro clínico, é cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico, com fixação de astreintes para o caso de descumprimento.”
Dispositivos legais citados: Lei no 9.656/1998, art. 10 e art. 35-C, art. 537 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704; REsp n. 2.198.561/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23/6/2025, DJEN 26/6/2025; TJDFT, Acórdão 2070062, 0726799-70.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2025, DJe: 04/12/2025; Acórdão 2067704, 0711511-08.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2025, DJe: 28/11/2025.